Tribunal: TJPA
Processo: 0003283-23.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003283-23.2014.8.14.0051

APELANTE: DARLAN RODRIGO SOARES AFLALO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0003283-23.2014.8.14.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: DARLAN RODRIGO SOARES AFLALO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

O apelante, em suas razões, pugna pela absolvição, sob a tese de insuficiência de provas e inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente o valor da palavra da vítima e a validade do ato de reconhecimento, considerando o conhecimento prévio entre vítima e réu; e b) a correção na aplicação da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, considerando a legislação vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese de insuficiência probatória não prospera. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando, como no caso, é firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento de testemunha presencial. O fato de a vítima já conhecer o réu de contatos anteriores confere ainda mais robustez à sua identificação, distinguindo o caso da mera identificação de um desconhecido. 5. A alegada inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando o reconhecimento é ratificado em juízo e amparado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência do STJ excepciona a aplicação rigorosa do referido artigo quando há prévio conhecimento entre as partes. 6. O pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo baseia-se em premissa equivocada. A Lei nº 13.654/2018, posterior aos fatos (ocorridos em 2014), constitui
novatio legis in pejus
, pois estabeleceu fração de aumento mais gravosa (2/3) para o roubo com arma de fogo. A sentença aplicou corretamente a lei vigente à época, mais benéfica ao réu (aumento de 1/3), em estrita observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654/2018); Código de Processo Penal, art. 226; Constituição Federal, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 19.09.2023, DJe 21.09.2023.
STJ, HC 848.640/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024;
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805159-32.2023.8.14.0061 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DARLAN RODRIGO SOARES AFLALO
, por meio de seu advogado, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 90024712), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 18104945) que, no dia 15 de fevereiro de 2014, por volta das 18h40, na oficina "Portugal Som de Car", em Santarém/PA, o denunciado, em unidade de desígnios com o corréu Fabrício Mendes de Moraes, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um cordão de ouro e a quantia de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) da vítima Márcio do Socorro Sarges Portugal. Segundo a exordial, os acusados chegaram ao local em uma motocicleta, e o apelante Darlan, portando a arma, anunciou o assalto, enquanto o comparsa o auxiliava na ação e na fuga.

A defesa, em suas razões recursais (ID 18105014), pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, com base na revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do CP pela Lei nº 13.654/18.

Em contrarrazões (ID 18105019), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 19133203), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Passo à análise das teses defensivas.

1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa postula a absolvição do apelante, argumentando que a condenação se baseou em um conjunto probatório frágil, notadamente em um reconhecimento pessoal que não teria observado as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, a tese não merece acolhida. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não apenas pelo auto de reconhecimento, mas, principalmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima, ouvida em juízo, narrou os fatos de forma segura e detalhada. Afirmou ter certeza de que o apelante Darlan foi o indivíduo que, armado, anunciou o assalto e subtraiu seu cordão, enquanto o comparsa revistava seus bolsos. O ponto crucial de seu depoimento, que confere especial credibilidade à identificação, é a afirmação de que
já conhecia os dois acusados de vista
, pois eles haviam sido clientes em sua oficina em ocasiões anteriores. Esse conhecimento prévio minimiza a possibilidade de erro na identificação e fortalece a convicção sobre a autoria. Conforme seu relato judicial:
"Que afirmou ter certeza que o rapaz que estava armado é DARLAN, o outro [FABRÍCIO] estava pilotando a moto e afirmou que também o viu e reconheceu. [...] Que eles já tinham ido até o local [de trabalho] umas duas vezes, por isso tem certeza que eram essas duas pessoas."

Corroborando tal versão, a testemunha presencial Vanderlei Nogueira Nunes, embora tenha relatado lapsos de memória devido ao tempo decorrido, confirmou a ocorrência do assalto por dois indivíduos armados e afirmou ter acompanhado a vítima à delegacia, onde esta realizou o reconhecimento dos acusados
sem demonstrar qualquer dúvida
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a validade do reconhecimento quando há prévio conhecimento entre vítima e autor, distinguindo tal situação daquela que motivou a guinada jurisprudencial do HC 598.886/SC. Quando a vítima já conhece o agressor, o ato de apontá-lo na delegacia ou em juízo é mais uma confirmação de identidade (
recognitio
) do que um ato de reconhecimento de um desconhecido.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal.
2. Na espécie, antes mesmo do procedimento, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado [...]. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598.886/SC
[...]". (STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) – destaquei.

Portanto, havendo provas seguras da autoria e da materialidade, produzidas sob o crivo do contraditório e amparadas no prévio conhecimento entre as partes, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP, argumentando que tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 13.654/2018, devendo a nova lei, por ser mais benéfica, retroagir.

O argumento parte de uma premissa jurídica manifestamente equivocada. O crime em tela ocorreu em
15/02/2014
, sob a égide da redação anterior do Código Penal, que previa a majorante do emprego de arma (qualquer que fosse) com aumento de 1/3 (um terço) até metade.

A Lei nº 13.654/2018, de fato, revogou o referido inciso I, mas, ao mesmo tempo, inseriu o § 2º-A, I, no mesmo artigo, passando a prever um aumento fixo de
2/3 (dois terços)
quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Trata-se, portanto, de uma
novatio legis in pejus
, ou seja, uma lei nova mais gravosa, que, por força do art. 5º, XL, da Constituição Federal, não pode retroagir para prejudicar o réu.

O magistrado sentenciante, de forma acertada, aplicou a lei vigente à época dos fatos, que era mais benéfica, e exasperou a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), em estrita observância ao princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS [...] ROUBO QUALIFICADO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.654/2018. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. A Lei 13.654/2018, que alterou a fração de aumento de pena para crimes de roubo com emprego de arma de fogo, não pode ser aplicada retroativamente em desfavor do réu, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.
5. No caso em análise, a causa de aumento de pena deve ser aplicada em 1/3, de acordo com a legislação vigente à época dos fatos (2015), em conformidade com precedentes do STJ que vedam a aplicação retroativa da fração de 2/3 estabelecida pela Lei 13.654/2018." (STJ - HC: 848640 PE 2023/0300373-1, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) – destaquei.

Ademais, o uso da arma de fogo restou inequivocamente comprovado pelos depoimentos da vítima e da testemunha, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato para a incidência da majorante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805159-32.2023.8.14.0061 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025).

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena, que aplicou corretamente a causa de aumento de pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025